Tribunal: TJDFT
Processo: 0723691-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DOMICÍLIO ELETRÔNICO JUDICIAL. DEVOLUÇÃO DE PRAZO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de restituição de prazo para apelar da sentença, sob alegação de nulidade na intimação. Alega-se que não houve intimação em nome do advogado constituído nos autos, mesmo com o pleito de publicação em nome de patrono de forma exclusiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a intimação realizada via Domicílio Judicial Eletrônico é válida; e (ii) estabelecer se há nulidade na intimação que justifique a devolução do prazo para recurso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença que impõe obrigação de fazer exige intimação pessoal, conforme a Súmula 410 do STJ, mas a intimação via DJE é válida para outros atos processuais.
4. A ausência de publicação da sentença no DJEN não gera nulidade da intimação realizada via DJE, pois a intimação pessoal é necessária apenas para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer.
5. Não há motivo para restituição do prazo para apelar da sentença, pois a intimação foi realizada de forma regular.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A intimação via Domicílio Judicial Eletrônico é válida conforme a Resolução CNJ no 455, que diferencia o Diário da Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) do Domicílio Judicial Eletrônico (DJE). 2. A ausência de publicação da sentença no DJEN não gera nulidade da intimação realizada via DJE."
__________
Dispositivos relevantes citados: Resolução CNJ no 455, art. 11, § 2o e § 3o; CPC, art. 224; STJ, Súmula 410.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 988.